Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718555-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO VIEIRA COUTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIEGO VIEIRA COUTO em face de INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0707043-51.2023.8.07.0007, declinou da competência. Intimada a se manifestar a respeito da existência de recurso de embargos de declaração opostos em face da decisão agravada e ainda não decididos pelo Juízo de origem, a parte agravante asseverou que os embargos foram rejeitados, motivo pelo qual o presente recurso deveria ser conhecido. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Conforme explicitado no despacho de ID 46763052, a interposição de mais de um recurso em face da mesma decisão não é permitido pelo nosso sistema jurídico. Assim, ao interpor dois recursos em face da mesma decisão, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. Importante destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo que a decisão que o analisa complementa e integra a decisão agravada. Dessa forma, é correto de dizer que a decisão somente seria passível de impugnação via agravo de instrumento após a apreciação dos embargos declaratórios. A decisão agravada não é a decisão objeto dos embargos, mas sim a decisão embargada e a decisão que rejeitou ou acolheu os embargos de declaração, justamente em razão da natureza integrativa. Ante o exposto, com lastro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso por violação do princípio da singularidade recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023 17:28:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador